Tribunal: TJDFT
Processo: 0709923-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA. OFÍCIO À ENTIDADE. POSSIBILIDADE. Os valores pagos a título de complementação de aposentadoria possuem, em regra, natureza previdenciária e, portanto, são cobertos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pela sua natureza alimentar. Quando ficar evidenciado que os valores depositados no fundo não são essenciais para a subsistência do devedor, tais quantias podem ser objeto de penhora para pagamento do débito. Precedentes do STJ. Mostra-se, pois, útil a expedição de ofício à FUNCEF, com vistas à averiguação da existência ou não de plano de previdência privada em nome da devedora e de fundos integrantes desse plano, para, se for o caso, proceder à posterior análise da sua penhorabilidade.